Tribunal: TJBA
Processo: 8047500-42.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047500-42.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE AIRTON DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANDRE BARACHISIO LISBOA

AGRAVADO: GEORGE GUIMARAES MIRANDA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO CARVALHO BORGES, FERNANDO EDUARDO SEREC, LUCAS BRITTO MEJIAS, FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR, LAYANNA PIAU VASCONCELOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. FATOS E FUNDAMENTOS NÃO APRECIADOS NA ORIGEM EM RAZÃO DA PREJUDICIALIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que o recorrente, ao manifestar seu inconformismo com a decisão impugnada, enfrente especificamente os fundamentos por ela adotados, sob pena de não conhecimento da insurgência.

II. Na hipótese em exame, os recorrentes optaram por destacar, no desenvolvimento da tese recursal, as mesmas questões meritórias trazidas na petição que ensejou a decisão agravada, notadamente o valor probatório dos balanços patrimoniais, questões relativas à utilização de valores desatualizados para os imóveis, atualizações financeiras e falta de credibilidade dos valores apresentados nos balanços patrimoniais, após a perda do prazo fixado pelo juízo primevo para tal desiderato.

III. Diante da ausência de impugnação específica contra a preclusão temporal declarada pelo juízo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, face à manifesta violação do princípio da dialeticidade, pressuposto extrínseco de admissibilidade.

IV. Agravo de instrumento não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8047500-42.2022.8.05.0000 em que figuram, como agravantes
JOSÉ AIRTON DOS SANTOS
e
VERA CRISTINA PERELO SANTOS
e agravados
GEORGE GUIMARÃES MIRANDA
e
IMBASSAÍ BEACH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO CONHECER
do recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça